Tribunal: TJSP
Processo: 7004762-85.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Sentenciado acusado de incitação e participação de movimento para subverter a ordem e a disciplina. Acusações genéricas. Impossibilidade de constatação de eventual excesso no exercício do direito à liberdade de expressão. Atipicidade da conduta reconhecida. Cassação da decisão recorrida. Agravo provido.